Tribunal: TJPA
Processo: 0809329-81.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809329-81.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MIX PRINTER LTDA, JOAO JOSE DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO INDICADO. INCLUSÃO CONCOMITANTE DE OUTRO PATRONO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que havia requerimento expresso para publicação exclusiva em nome de advogado específico, alegando descumprimento do art. 272, §5º, do CPC e requerendo o afastamento da intempestividade reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome de outro advogado na publicação da sentença, concomitantemente ao nome do patrono indicado para fins de publicação exclusiva, enseja nulidade da intimação e, por consequência, afasta a intempestividade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de publicação demonstra que a sentença foi regularmente disponibilizada no DJEN com a indicação expressa do advogado apontado pela parte agravante para fins de publicação exclusiva, inexistindo descumprimento ao art. 272, §5º, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da intimação apenas quando há omissão ou substituição do advogado expressamente indicado para recebimento exclusivo das publicações processuais.

5. A inclusão concomitante de outros patronos na publicação não compromete a validade do ato processual quando o advogado indicado para exclusividade também figura na intimação, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

6. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma que o prazo recursal flui a partir da publicação regularmente realizada em nome de advogado habilitado nos autos, não sendo afastado por alegações destituídas de vício efetivo na intimação.

7. A captura de tela do sistema PJe apresentada pelo agravante não comprova irregularidade, pois os expedientes eletrônicos são identificados em nome da parte processual destinatária da comunicação, e não necessariamente em nome dos procuradores habilitados.

8. A regularidade da intimação evidencia que a finalidade do ato processual foi plenamente atingida, permitindo à instituição financeira ciência da decisão e exercício tempestivo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade prevista no art. 272, §5º, do CPC somente se configura quando o advogado expressamente indicado para publicação exclusiva é omitido ou substituído na intimação processual.

2. A inclusão de outros patronos na publicação não invalida a intimação quando o advogado indicado para exclusividade também consta do ato processual.

3. O prazo recursal inicia-se com a regular publicação da decisão em nome de advogado habilitado, inexistindo reabertura do prazo sem demonstração de vício efetivo na intimação.

4. A identificação do expediente eletrônico no sistema PJe em nome da parte processual não evidencia irregularidade na intimação realizada aos procuradores habilitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, §5º, 932, III, 1.003, §5º, 1.021, 219, 224 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.500.462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, EAREsp nº 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.11.2020, DJe 09.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0801619-25.2021.8.14.0035, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo inerno, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809329-81.2024.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
MIX PRINTER LTDA
E
JOAO JOSE DE SOUZA NETO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, em razão de sua intempestividade.

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pela instituição financeira agravante em face de
MIX PRINTER LTDA
E
JOAO JOSE DE SOUZA NETO
, objetivando a constituição de título executivo judicial fundado em alegado inadimplemento decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 423.307.507, no valor de R$ 230.225,20.

Em Sentença (ID 30371820) o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua julgou improcedente o pedido monitório, ao fundamento de que a documentação apresentada não comprovava validamente a contratação, diante da ausência de assinatura física ou eletrônica apta a demonstrar a anuência da parte requerida.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID 30371821), sustentando, em síntese, a validade da cédula de crédito bancário e a suficiência da prova escrita apresentada.

Apresentadas contrarrazões (ID 30371827), a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a ausência de comprovação válida da contratação e a insuficiência dos documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira.

Recebidos os autos por esta relatoria, em despacho ID 33062454, determinei que a UPJ certificasse acerca da tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões.

Em certidão ID 33072886, a UPJ certificou a
intempestividade
do recurso de apelação, consignando que o apelo foi interposto fora do prazo legal, enquanto as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

Em decisão monocrática (ID 34115059), não conheci da apelação, ao reconhecer que a sentença foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional e que o recurso somente foi protocolado após o escoamento do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente Agravo Interno (ID 34796616), sustentando, em síntese, a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que havia requerimento expresso para publicação exclusiva em nome de advogado, o que não teria sido observado. Defende, assim, a inexistência de intimação válida e, por consequência, a impossibilidade de reconhecimento da intempestividade recursal. Requer o provimento do agravo interno para afastar a intempestividade e determinar o regular processamento da apelação.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 35718745).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, cabendo ao órgão colegiado verificar a correção dos fundamentos adotados.

No caso dos autos, a decisão agravada não conheceu da Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que havia pedido expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, OAB/RN nº 5.553, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, requerendo, assim, o afastamento da intempestividade reconhecida.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme se extrai da certidão de publicação juntada aos autos pela UPJ ID 33072887, a sentença foi regularmente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 26/05/2025, constando expressamente dentre os destinatários da publicação tanto a advogada Isa Mara Nayara Santos Aires – OAB/PA nº 30.422 quanto o advogado MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN nº 5.553.

Dessa forma, verifica-se que o patrono indicado pelo agravante para fins de publicação exclusiva foi efetivamente contemplado no ato de intimação, inexistindo o alegado descumprimento ao art. 272, §5º, do CPC.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a inclusão de nome de outro causídico na publicação, concomitantemente ao nome do advogado indicado para fins de exclusividade, teria o condão de nulificar o ato de intimação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a nulidade prevista no dispositivo legal supracitado ocorre apenas quando o nome do advogado especificamente indicado é
omitido
ou
substituído
na publicação, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015,
"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".
Precedente (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado.

(STJ - AgInt no AREsp: 2500462 MG 2023/0382416-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, a presença de outros nomes, desde que o patrono indicado para exclusividade esteja presente, não gera prejuízo à defesa e, portanto, não invalida o ato processual.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual reafirma a validade da intimação realizada em nome de advogado habilitado, destacando que o prazo recursal flui a partir de tal ato, sem interrupções por eventos posteriores que não maculem a ciência do patrono:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO HABILITADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência e o art. 1.003, § 5º, do CPC, estabelecem que o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação tem início a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça em nome do advogado habilitado, não sendo reaberto por posterior intimação pessoal da parte.

4. A certidão da Secretaria do Juízo de origem confirma a intempestividade do recurso de apelação, que foi protocolado em 06/06/2024, após o prazo final de 21/05/2024. 5. A intimação foi regularmente realizada em nome do advogado habilitado nos autos, conforme consta dos registros do PJe, não havendo vício na notificação.
6. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. O percentual dos honorários foi majorado para 17% sobre o valor da causa, em respeito aos princípios da causalidade e da remuneração proporcional ao trabalho adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de apelação tem início com a publicação da sentença em nome do advogado habilitado nos autos, não sendo reaberto por posterior intimação pessoal da parte. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida mesmo em caso de não conhecimento do recurso, sendo matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º; 219; 224; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão 187.752, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.03.2018; TJPA, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.09.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016192520218140035 29484389, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

No caso em tela, como o nome do Dr. Marcos Délli Ribeiro Rodrigues figurou na publicação, a finalidade do ato foi plenamente atingida, permitindo à instituição financeira o conhecimento da decisão e o exercício do seu direito de recorrer. A tese de nulidade, portanto, carece de amparo legal e jurisprudencial.

Ademais, cumpre ressaltar que o agravante busca amparar sua tese em captura de tela extraída do sistema PJe, na qual consta apenas o nome “BANCO DO BRASIL SA” no campo referente ao expediente processual. Todavia, tal circunstância não evidencia qualquer irregularidade na intimação realizada.

Isso porque, no sistema PJe, o expediente eletrônico é vinculado e identificado em nome da própria parte processual destinatária da comunicação, e não necessariamente em nome de seus procuradores. Assim, é natural que no painel de expedientes conste o nome do Banco do Brasil S.A., por se tratar da parte intimada no processo.

Portanto, considerando que a certidão de publicação no DJEN demonstra expressamente que a intimação da sentença foi realizada com a indicação nominal do advogado apontado pela própria parte agravante para fins de publicação exclusiva, bem como que, nos expedientes exibidos no sistema PJe, a identificação apresentada refere-se à parte processual destinatária da comunicação, não há qualquer nulidade na intimação realizada.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026